Tribunal: TJDFT
Processo: 0735259-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735259-72.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO FREITA DE VASCONCELOS SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Considerando a interposição de agravo interno pelo agravado BRB Banco de Brasília (ID 75847005) e a constatação de que o voto referente ao Agravo de Instrumento de ID 75384436 já havia sido lançado, determino a retirada deste último de pauta de julgamento. Em seguida, intime-se a parte Mauricio Freita de Vasconcelos Souza para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Por fim, apresentada a peça processual ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator